Tribunal: STF
Processo: ARE 1586695
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, assim ementado:

“EMENTA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de ação ajuizada contra o Estado de Mato Grosso do Sul e do Município de Campo Grande, objetivando que os referidos entes federados sejam compelidos a custear tratamento médico ao paciente (procedimento cirúrgico). 
II. Questões em discussão 
2. A questão em discussão consiste no preenchimento dos requisitos legais para o deferimento de tutela provisória de natureza antecipada, destinada ao fornecimento de procedimento cirúrgico. 
III. Razões de decidir 
3. Evidenciada a probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, deve ser concedida a tutela antecipada de urgência, no sentido de determinar aos réus que forneçam o procedimento cirúrgico prescrito para o tratamento adequado da doença que acomete a agravante. 
IV. Dispositivo 
4. Agravo de Instrumento provido.”

Sustenta a recorrente violação do artigo 199 da Constituição Federal, bem como aplicação equivocada da tese firmada no julgamento do Tema nº 1.033 da Repercussão Geral. 
Defende, em síntese, “a presença de evidente distinguishing entre hipóteses como a dos autos e aquela que a Suprema Corte buscava, por meio da edição [da tese correspondente ao Tema nº 1.033 da repercussão geral]”. 
Aponta que 

“[n]a hipótese dos autos, [...] houve apenas uma decisão judicial determinando que o Estado de Mato Grosso do Sul e o Município litisconsorte (entidades públicas) forneçam o tratamento médico. Não houve, portanto, qualquer ordem jurisdicional direcionada a estabelecimento privado. 
Nesse contexto é que a parte interessada pleiteará o cumprimento da obrigação. Evidentemente, tal situação gera o direito da recorrente de obter medidas executivas, como o sequestro de valores. Limitar essas providências expropriatórias aos valores mencionados no tema nº 1.033, assim, impedirá, por completo, a realização do tratamento por meio da rede privada de saúde. Isso porque, se as quantias obtidas nas constrições patrimoniais realizadas no procedimento executivo não alcançarem o preço estipulado pelas empresas particulares prestadoras do serviço, estas, simplesmente, recusarão prestar o serviço."

Ao final, requer seja provido o presente apelo extremo, reconhecendo, assim,  "a inaplicabilidade do tema nº 1.033/STF ao caso concreto".
É o relatório. Decido. 
A irresignação não merece prosperar, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 666.094-RG, feito paradigma do Tema nº 1.033 da Repercussão Geral, Relator o Ministro Roberto Barroso, fixou a orientação de que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Confira-se a ementa do julgado:

“Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.

Na referida deliberação, foi fixada a seguinte tese: 

“O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”

Observa-se que, ao analisar os embargos de declaração opostos pela parte recorrente, o Tribunal a Quo decidiu nos seguintes termos:

“Em suas razões recursais a embargante aduz, em suma, a ocorrência de omissão no acórdão, uma vez que partiu de premissa equivocada ao aplicar o Tema n.º 1.033/STF ao caso concreto. 
Acerca da irresignação apresentada, dispôs o acórdão objurgado: 
"3. Dispositivo Diante do exposto, conheço o recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para conceder a tutela antecipada requerida na inicial, determinando aos agravados que viabilizem a realização do procedimento cirúrgico de videoartroscopia do joelho bilateral (direito e esquerdo), no prazo máximo de 90 dias, sob pena de sequestro de valores para realização da cirurgia na rede privada, com observância do Tema n.º 1033/STF."
No caso concreto, o acórdão embargado deixou expresso que deve ser aplicado o Tema n.º 1.033/STF EM CASO DE EVENTUAL PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NA REDE PRIVADA, de modo que não há falar em aplicação equivocada da tese. 
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido não incorreu em qualquer vício, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente, sendo que o presente recurso destina-se à rediscussão do entendimento firmado, o que não se coaduna com a natureza e função dos aclaratórios.” (e-doc. 10) (grifos acrescidos)

Verifica-se, desse modo, que a orientação adotada pelo Tribunal de origem não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal. A propósito: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR INSTITUIÇÃO PRIVADA EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS. TEMA 1033. INCIDÊNCIA. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 666.094-RG (Tema 1.033 da Repercussão Geral, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 4/2/2022), fixou a seguinte tese: ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.’ 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RE nº 1.440.702/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21/9/23).

Sobre o tema, destacam-se as seguintes decisões: ARE nº 1.470.561/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/10/24; RE nº 1.485.299/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 15/5/24; RE nº 1.559.484/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 7/8/25; e ARE nº 1.563.911/MS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 28/8/25.
Dessa última decisão destaca-se a seguinte passagem da ementa, que bem se aplica ao caso em tela:

“6. Quanto à forma de ressarcimento dos valores, o critério fixado no Tema RG nº 1.033 deve ser aplicado, mesmo em situações de sequestro de verbas para a realização de procedimentos futuros em unidade privada, ante o descumprimento de ordem judicial pelo ente público. 
7. A tese do Tema RG nº 1.033, na qual se versa sobre o ressarcimento de unidades privadas que prestam serviços a pacientes do SUS por ordem judicial, abrangem-se tanto os casos de reembolso por serviços já prestados quanto os de custeio prévio, mediante sequestro de verbas, de procedimentos futuros que o ente público se recusou a realizar. 
8. A adoção da Tabela da Agência Nacional de Saúde (ANS) como critério de ressarcimento nesses casos não fomenta o descumprimento de decisões judiciais, mas garante a aplicação isonômica dos critérios já estabelecidos pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO 
9. Agravo e recurso extraordinário providos, para determinar que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada, em cumprimento de ordem judicial, utilize como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente